Tribunal: TCU
Processo: 004.531/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 725/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 004.531/2022-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Clínicas/UFMG - MEC/Ebserh; Hospital Federal Cardoso Fontes; Hospital Federal da Lagoa; Hospital Federal de Bonsucesso; Hospital Federal do Andaraí; Hospital Federal dos Servidores do Estado; Hospital Federal Ipanema; Instituto Nacional de Cardiologia; Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad; Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva; Universidade Federal de Pernambuco - Hospital das Clínicas da UFPE. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Juliana Lima Falcão Ribeiro (OAB/RS 114.308-B), Paula Cecilia Rodrigues de Souza (OAB/MG 205.663) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.